Tribunal: STF
Processo: Rcl 63821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA NO ART. 1.043 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.   



    1. Trata-se de embargos de divergência apresentados por Flávio Chagas de Albuquerque contra acórdão formalizado pela Segunda Turma em julgamento ocorrido na Sessão Virtual encerrada em 21/06/2024, ocasião em que negado provimento ao agravo regimental (e-doc. 19).  



    2. A parte embargante reitera os argumentos defendidos no agravo desprovido, requerendo que seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável (e-doc. 16).  



    3. Nada há a prover, no caso, por ser incabível a oposição de embargos de divergência em reclamação. Com efeito, como se apreende do disposto nos arts. 1.043, inc. III, e 1.044 do Código de Processo Civil, tais embargos somente podem ser opostos em acórdão de órgão fracionário proferido em recurso extraordinário ou recurso especial. Confira-se o que prescreve o CPC:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade;             (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;”  



    4. A impossibilidade de oposição de recurso de embargos de divergência em sede de reclamação constitucional é questão pacífica neste Tribunal  (Rcl nº 32.600-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/05/2019, p. 10/05/2019, com respectivo agravo regimental não provido), caracterizando a sua apresentação como erro grosseiro, não se admitindo, por consequência a aplicabilidade do princípio da fungibilidade para eventual conhecimento dessa súplica como outro recurso.  Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte (grifos acrescentados):  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 63.941-AgR-Edv/ES), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024, p. 19/06/2024).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu os embargos de divergência apresentados em desfavor de acórdão proferido em reclamação constitucional. O agravante alega que a decisão merece reforma para permitir a interposição dos embargos de divergência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se são admissíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, à luz do disposto nos arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação constitucional, conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do STF, devido à ausência de previsão normativa para tal recurso. 



    4. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando interpostos contra acórdãos que julgam reclamações constitucionais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido, com determinação de imediata certificação de trânsito em julgado.



    (Rcl nº 62.111-AgR-Segundo-ED-ED-EDv-ED-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024). 



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.   



    6. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifestamente incabível.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator